Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Restituição de veículo apreendido. Legitimidade. Pena-base: Natureza da droga. Fração. Tráfico privilegiado. Direito de recorrer em liberdade.
1 – O réu que não é o proprietário não tem legitimidade para requerer a restituição de veículo apreendido.
2 - A natureza da droga – cocaína – e a quantidade apreendida – 727,35g - se adéquam às circunstâncias especiais do art. 42 da L. 11.343/06 e justificam o aumento da pena-base.
3 - O e. STJ consolidou o entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes.
4 – Embora primário o acusado, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias sobre o tráfico de drogas na residência dele - há pelo menos 6 meses – e a apreensão de balança de precisão e caderno de anotações de venda de entorpecentes a usuários, evidenciando que se dedica a atividades criminosas, impede reconhecer a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando não há alteração da situação fática que levou a custódia cautelar e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
6 - Estipulado o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
7 - Apelação provida em parte.